Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-91.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção da pensão por morte. 2.- A Previdência Social possui características próprias em relação à previdência privada. Contudo, ambas possuem, de uma forma geral, a mesma finalidade, isto é, garantir a segurança financeira do participante na sua aposentadoria ou da respectiva entidade familiar, no caso de seu falecimento. Dessa forma, desde que não haja alteração substancial das regras próprias de cada regime jurídico previdenciário - público e privado -, nada impede que as normas aplicáveis ao sistema de previdência social possam ser utilizadas para a resolução de questões relacionadas à previdência complementar, a qual também possui nítida função social.
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. UNIÃO ESTÁVEL CONVOLADA EM CASAMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIA NO PLANO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR DA BENESSE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE A EX-ESPOSA E A CONVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. FINALIDADE SOCIAL DO CONTRATO, SEM CONTAR QUE FOI CONVOLADA EM CASAMENTO. REGIME DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE PROCEDER AO RATEIO DAS COTAS DOS BENEFICIÁRIOS.. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CORRÉ JOSÉLIA IMPROVIDO. 1.- Comprovada a união estável, convolada em casamento, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento da suplementação de pensão por morte de seu marido, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. 2.- Havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000023-91.2018.8.26.0617; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Adilson de Araujo

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE APOSENTADO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 49/97 DA PETROS. IRRETROATIVIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO REGULAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CORRÉ PETROS IMPROVIDO. 1.- No caso, a relação jurídica entre o participante falecido e a requerida é regida pelo regulamento vigente no momento da aposentadoria do

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE APOSENTADO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 49/97 DA PETROS. IRRETROATIVIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO REGULAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CORRÉ PETROS IMPROVIDO. 1.- No caso, a relação jurídica entre o participante falecido e a requerida é regida pelo regulamento vigente no momento da aposentadoria do companheiro da autora. Assim, considerando que ele se aposentou antes da edição da Resolução no 49/97 da PETROS, não há se falar em retroatividade desta. Por via de consequência, se nas disposições do regulamento da previdência privada vigente na época da aposentadoria não havia exigência de cadastramento prévio para que os dependentes fossem considerados beneficiários (ônus probatório do qual a requerida não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC), razão não há para negar à autora o pedido de concessão do benefício de suplementação da pensão por morte. 2.- A Previdência Social possui características próprias em relação à previdência privada. Contudo, ambas possuem, de uma forma geral, a mesma finalidade, isto é, garantir a segurança financeira do participante na sua aposentadoria ou da respectiva entidade familiar, no caso de seu falecimento. Dessa forma, desde que não haja alteração substancial das regras próprias de cada regime jurídico previdenciário - público e privado -, nada impede que as normas aplicáveis ao sistema de previdência social possam ser utilizadas para a resolução de questões relacionadas à previdência complementar, a qual também possui nítida função social.
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. UNIÃO ESTÁVEL CONVOLADA EM CASAMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIA NO PLANO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR DA BENESSE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE A EX-ESPOSA E A CONVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. FINALIDADE SOCIAL DO CONTRATO, SEM CONTAR QUE FOI CONVOLADA EM CASAMENTO. REGIME DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE PROCEDER AO RATEIO DAS COTAS DOS BENEFICIÁRIOS.. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CORRÉ JOSÉLIA IMPROVIDO. 1.- Comprovada a união estável, convolada em casamento, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento da suplementação de pensão por morte de seu marido, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. 2.- Havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082865

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000023-91.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que
são apelantes FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS e JOSELIA VIEIRA XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LEILA
MARIA PEREIRA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
Apelação no 1000023-91.2018.8.26.0617
Comarca : São José dos Campos - 2a Vara Cível
Juiz(a) : Naíra Assis Barbosa
Apelantes: JOSÉLIA VIEIRA XAVIER e PETROS - FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (rés)
Apeladas: AS MESMAS E LEILA MARIA PEREIRA (autora)
Voto no 29.796
APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PARTICIPANTE APOSENTADO ANTERIORMENTE
À EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 49/97 DA PETROS.
IRRETROATIVIDADE.
RELAÇÃO
JURÍDICA
REGIDA PELO REGULAMENTO VIGENTE NA
ÉPOCA
DA
APOSENTADORIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DA
CORRÉ
PETROS
IMPROVIDO. 1.- No caso, a relação jurídica entre o
participante falecido e a requerida é regida pelo
regulamento vigente no momento da aposentadoria
do companheiro da autora. Assim, considerando que
ele se aposentou antes da edição da Resolução no
49/97 da PETROS, não há se falar em retroatividade
desta. Por via de consequência, se nas disposições
do regulamento da previdência privada vigente na
época da aposentadoria não havia exigência de
cadastramento prévio para que os dependentes
fossem considerados beneficiários (ônus probatório
do qual a requerida não se desincumbiu, nos termos
do art. 373, II, do CPC), razão não há para negar à
autora o pedido de concessão do benefício de
suplementação
da
pensão
por
morte.
2.-
A
Previdência Social possui características próprias em
relação à previdência privada. Contudo, ambas
possuem, de uma forma geral, a mesma finalidade,
isto é, garantir a segurança financeira do participante
na sua aposentadoria ou da respectiva entidade
familiar, no caso de seu falecimento. Dessa forma,
desde que não haja alteração substancial das regras
próprias de cada regime jurídico previdenciário -
público e privado -, nada impede que as normas
aplicáveis ao sistema de previdência social possam
ser
utilizadas
para
a
resolução
de
questões
relacionadas à previdência complementar, a qual
também possui nítida função social.
APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
UNIÃO
ESTÁVEL
CONVOLADA
EM
CASAMENTO.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
INDICAÇÃO
DE
BENEFICIÁRIA
NO
PLANO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
OMISSÃO.
COMPANHEIRA.
ÓBITO
DO
PARTICIPANTE.
INCLUSÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE. VALOR DA BENESSE. PREJUÍZO
AO
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA.
RATEIO ENTRE A EX-ESPOSA E A CONVIVENTE.
UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. FINALIDADE
SOCIAL DO CONTRATO, SEM CONTAR QUE FOI
CONVOLADA EM CASAMENTO. REGIME DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
EQUIPARAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. NECESSIDADE,
CONTUDO, DE SE PROCEDER AO RATEIO DAS
COTAS
DOS
BENEFICIÁRIOS..
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DA
CORRÉ
JOSÉLIA
IMPROVIDO. 1.- Comprovada a união estável,
convolada
em
casamento,
a
companheira
de
participante de plano de previdência privada faz jus ao
recebimento da suplementação de pensão por morte
de seu marido, ainda que não tenha sido designada
como beneficiária por ocasião da adesão ao
respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento
deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso
hajam outros inscritos recebendo devidamente o
benefício. 2.- Havendo o pagamento de pensão por
morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o
valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a
ex-esposa e a convivente estável, haja vista a
possibilidade
de
presunção
de
dependência
econômica simultânea de ambas em relação ao
falecido.
LEILA MARIA PEREIRA ajuizou de
condenação à obrigação de fazer em face de JOSÉLIA VIEIRA XAVIER e
da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
A douta Juíza de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 210/216, cujo relatório adoto, julgou procedente o pedido
para determinar a inclusão da autora como beneficiária do plano
suplementar do de cujus junto à PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL a razão de 50%, uma vez que a ré JOSÉLIA
VIEIRA XAVIER já é beneficiária. Em razão da sucumbência, as rés
arcarão com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
advocatícios no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.
Apelam as rés.
A
FUNDAÇÃO
PETROBRÁS
DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS alega, em síntese, a impossibilidade
de inclusão de autora como beneficiária ante a falta de inscrição anterior
desta pelo seu ex-marido (falecido), sob pena de rompimento do equilíbrio
econômico-financeiro. Reitera que a falta de contribuição obsta à
suplementação da pensão. Subsidiariamente, caso seja mantida a
sentença, pleiteia o aporte financeiro correspondente, considerado o
impacto atuarial (fls. 219/234).
O
recurso
é
tempestivo
e
foi
devidamente preparado (fls. 235/236).
A ré JOSÉLIA VIEIRA XAVIER , a seu
turno, pleiteia a improcedência do pedido, sob o fundamento de que é
descabida a invocação da “função social da divisão do benefício
complementar”. Afirma que para inclusão da apelada no plano de
previdência complementar era necessário que esta fizesse o aporte
correspondente, o que não ocorreu. Assevera que a autora omitiu a
existência de planos de previdência privada junto ao Bradesco. Pugna pela
condenação da autora nas penas previstas para litigância de má-fé.
Requer a concessão de gratuidade da justiça (fls. 273/284).
Recurso tempestivo e com preparo (fls.
394 e 406).
A
FUNDAÇÃO
PETROBRÁS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
SEGURIDADE SOCIAL - PETROS apresentou contrarrazões discorrendo
sobre a sua natureza jurídica (entidade sem fins lucrativos) e pugnando
pela improcedência do recurso, fundada em não há fonte de custeio para
concessão da benesse requerida, sendo necessário observar o equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial, em obséquio ao preceito constitucional
previsto no art. 202 da Magna Carta. Reitera a necessidade de aporte
financeiro proporcional para tanto. Invoca a Resolução no 49/97, a qual
define as condições necessárias para inclusão de novos beneficiários do
participante após a concessão a suplementação de aposentadoria, a qual
se deu em 13.12.1990 (291/309).
A autora, LEILA MARIA PEREIRA
apresentou contrarrazões ao recurso da corré PETROS afirmando que a
aposentadoria de seu falecido marido ocorreu em 1995, quando já viviam
em união estável e que cabia a Petros promover sua inclusão como
beneficiária do participante. Lembra a presunção de dependência
econômica na vigência da união estável, a qual foi convolada em
casamento. Assevera a possibilidade de inclusão de dependente
econômico direto, ainda que tardiamente, conforme precedente do
Superior Tribunal de Justiça(fls. 311/321).
Em contrarrazões ao a recurso da corré
JOSÉLIA VIEIRA XAVIER, a autora pleiteia sua improcedência,
impugnando, em preliminar, o pedido de concessão de gratuidade da
justiça formulado. No mais, afirma que a apelante que é descabida a
alegação de má-fé, uma vez que, na qualidade, esposa tinha o direito de
pleitear sua inclusão no plano de previdência privada em debate, sendo
estranha ainda a referência a previdência privada feita posteriormente em
seu nome (da autora) junto ao Banco Bradesco. Aduz que, havendo,
pagamento de pensão por morte, é possível o fracionamento em partes
iguais do benefício em discussão. Colaciona precedentes da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
favoráveis a sua tese defensória (fls. 322/334).
É o relatório.
1.-
Do
recurso
da
FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
A controvérsia recursal cinge-se à
impossibilidade de inclusão da autora como beneficiária do participante do
plano de previdência privada ante a falta de inclusão anterior ao
falecimento daquele, sem contar a falta de pagamento da contribuição
beneficiária para tanto.
Sem razão, contudo.
Com efeito, a solução da contenda deve
ser feita com base na interpretação e aplicação da aludida norma
regulamentar, a incontroversa Resolução no 49, editada no dia 6.6.1997,
que, além de mencionar que “a inclusão de novos Beneficiários na fase de
inatividade do Participante, sem a contrapartida da entrada dos recursos
correspondentes, causa desequilíbrio ao Plano de Custeio”, disciplinou,
logo na sequência, “que a inscrição de beneficiários, após a concessão de
qualquer um dos benefícios de suplementação de aposentadoria definidos
no inciso I do artigo 12, do Regulamento do Plano de Benefícios, somente
será deferida mediante a aceitação formal do participante de repassar, à
PETROS, a contribuição necessária ao respectivo custeio do benefício
futuro, calculada atuarialmente com base na idade do participante, na
suplementação de aposentadoria percebida, no fator de redução aplicável
ao beneficio na conversão em pensão, na idade dos beneficiários e nas
relações de dependência estabelecidas entre o Participante e seus
Beneficiários, de forma adicional às fontes de receita previstas nos incisos
I, II e III do art. 48 do Regulamento do Plano de Benefícios'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
Ora, tratando-se de contrato de longa
duração, por razoabilidade, deveria a ré ter disponibilizado aos
participantes termos periódicos de recadastramento ou fornecido
esclarecimentos sobre a indicação de novos beneficiários, mormente em
razão das situações peculiares, como a dos autos, em que ase formou
união estável convolada em casamento.
Ainda
assim,
a
companheira
do
beneficiário não pode ser prejudicada pela falta de sua inclusão no referido
plano, posição esta que tem sido aceita pelos tribunais, em jurisprudência.
Nesse sentido, já decidiu esta 31a
Câmara em caso semelhante:
“APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL.
INCLUSÃO DA VIÚVA ENTRE OS BENEFICIÁRIOS
DO SEGURO PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO.
CABIMENTO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE.
PRINCÍPIO
"PACTA
SUNT
SERVANDA"
MITIGADO.
PREVALÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
CONSAGRADORES
DA
FUNÇÃO
SOCIAL DO CONTRATO E AO DA MÁXIMA
PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DA
RÉ IMPROVIDO. A circunstância de não ter havido a
inscrição da autora no plano, na condição de
dependente, deve ser mitigada, mesmo porque a
adesão se deu em data anterior ao casamento. Esta,
aliás, a orientação da jurisprudência dominante.
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
DOS AUTORES IMPROVIDO. Os fatos descritos na
petição inicial não são aptos a ensejar indenização
por dano moral. Conquanto se reconheça que a
conduta da ré dá margem à censura, não está,
contudo, dotada da suficiente gravidade a ensejar a
indenização por dano moral” (TJSP; Apelação Cível
1025062-65.2013.8.26.0100; Relator (a): ADILSON
DE ARAUJO; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
Cível; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data de
Registro: 15/03/2016).
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA

AÇÃO
VISANDO
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE
BENEFICIÁRIO

PRELIMINARES
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
COM
A
PATROCINADORA PETROBRÁS, INCLUSÃO DA
PREVIC
NA
LIDE
E
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL
REJEITADAS
-
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA FECHADA
NÃO INCIDÊNCIA DO
CDC, COM FULCRO NA SÚMULA 563 DO STJ

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REGIDA
PELO REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA
APOSENTADORIA
DO
DE
CUJUS

DESNECESSIDADE
DE
INSCRIÇÃO
DE
DEPENDENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
REQUISITOS CABALMENTE DEMONSTRADOS
DESEQUILÍBRIO ATUARIAL
INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO
DOS TETOS REGULAMENTARES HONORÁRIOS
MAJORADOS
EM
VIRTUDE
DO
TRABALHO
RECURSAL
APELO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1014447-70.2017.8.26.0554; Relator
(a): FRANCISCO CASCONI; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de
Registro: 09/05/2018).
No mais, como bem destacou o
eminente Relator FRANCISCO CASCONI no seu voto condutor acima, “Os
recursos para satisfação da obrigação serão retirados do plano que rege o
benefício da apelada, tendo como suporte a contribuição individual de
cada um durante determinado lapso temporal e isso, ao contrário do que
alega a apelante, não implicará em desequilíbrio atuarial, na medida em
que a decisão não faz qualquer inovação no regulamento, mas apenas
determina que ele seja cumprido em seus exatos termos”.
É claro que a previdência social possui
características próprias em relação à previdência privada, mas é preciso
ter em mente que, ao aderir ao plano de benefícios da previdência privada,
o participante teve por escopo assegurar a manutenção do seu padrão de
vida e de seus dependentes, presentes e futuros, bem como assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
estes uma renda que lhes propicie uma existência digna em caso de seu
falecimento.
Bem por isso, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido a relevância da função social do
contrato de previdência privada, entendendo que a falta de indicação do
beneficiário não é causa impeditiva da percepção do benefício em caso de
morte do participante:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE.
BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO.
COMPANHEIRA.
ÓBITO
DO
PARTICIPANTE.
INCLUSÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
UNIÃO
ESTÁVEL.
DEMONSTRAÇÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A designação de agraciado pelo participante visa
facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de
quem
deverá
receber
o
benefício
previdenciário
suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de
omissão, é possível incluir dependente econômico direto
dele no rol de beneficiários, como quando configurada a
união estável.
Precedentes.
2. Para fins previdenciários, a comprovação da união
estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo
de prova, não se esgotando no contrato escrito,
registrado ou não em cartório (preferencial para
disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art.
5o da Lei no 9.278/1996), ou na sentença judicial
declaratória. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido
de que a autora vivia em união estável como o ex-
participante demandaria o reexame de matéria fático-
probatória,
procedimento
inadmissível
em
recurso
especial, nos termos das Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) grifos meus.
“RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. PENSÃO
POR
MORTE.
UNIÃO
ESTÁVEL
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA
COMO BENEFICIÁRIA, POR OCASIÃO DA ADESÃO DO
PARTICIPANTE
AO
RESPECTIVO
PLANO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PROTEÇÃO
À
ENTIDADE
FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.
1. A previdência social possui características próprias em
relação à previdência privada. Todavia, ambas possuem,
de uma forma geral, a mesma finalidade, isto é, de
garantir a segurança financeira do participante na sua
aposentadoria ou da respectiva entidade familiar, no caso
de seu falecimento. Assim, desde que não haja alteração
substancial das regras próprias de cada regime jurídico
previdenciário - público e privado -, nada impede que as
normas aplicáveis ao sistema de previdência social
possam ser utilizadas para a resolução de questões
relacionadas à previdência complementar, a qual também
possui nítida função social.
2. Dessa forma, comprovada a união estável, a
companheira de participante de plano de previdência
privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão
por morte, ainda que não tenha sido designada como
beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano,
ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito
conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos
recebendo devidamente o benefício.
3. Recurso especial provido”.
(REsp 1705576/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe 06/03/2018)
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
NO PLANO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO
PARTICIPANTE.
INCLUSÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE. VALOR DA BENESSE. PREJUÍZO AO
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA.
RATEIO
ENTRE A EX-ESPOSA E A CONVIVENTE. UNIÃO
ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. FINALIDADE SOCIAL DO
CONTRATO. REGIME DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
EQUIPARAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a
inclusão
de
companheira
como
beneficiária
de
suplementação de pensão por morte quando existente,
no plano de previdência privada fechada, apenas a
indicação da ex-esposa do participante.
3. A pensão por morte complementar consiste na renda a
ser paga ao beneficiário indicado no plano previdenciário
em decorrência do óbito do participante ocorrido durante
o período de cobertura, depois de cumprida a carência. A
princípio, a indicação de beneficiário é livre. Todavia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
pode ser arbitrária, dada a finalidade social do contrato
previdenciário.
4. A Previdência Complementar e a Previdência Social,
apesar de serem autônomas entre si, pois possuem
regimes distintos e normas intrínsecas, acabam por
interagir reciprocamente, de modo que uma tende a
influenciar a outra. Assim, é de rigor a harmonização do
sistema previdenciário como um todo.
5. Nos planos das entidades fechadas de previdência
privada, é comum estabelecer os dependentes econômicos ou os da previdência oficial como
beneficiários do participante, pois ele, ao aderir ao fundo
previdenciário, geralmente possui a intenção de manter o
padrão de vida que desfruta na atividade ou de amparar a
própria família, os parentes ou as pessoas que lhe são
mais afeitas, de modo a não deixá-los desprotegidos
economicamente quando de seu óbito.
6. A designação de agraciado pelo participante visa
facilitar a comprovação de sua vontade para quem
deverá receber o benefício previdenciário suplementar na
ocorrência de sua morte; contudo, em caso de omissão, é
possível incluir dependente econômico direto dele no rol
de beneficiários, como quando configurada a união
estável, sobretudo se não houver prejuízo ao fundo
mútuo, que deverá repartir o valor da benesse entre os
indicados e o incluído tardiamente. 7.
Para fins previdenciários, a comprovação da união
estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo
de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado
ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime
e a partilha de bens, conforme o art. 5o da Lei no
9.278/1996)
ou
na
sentença
judicial
declaratória.
Precedentes.
8.
Tendo
em
vista
a
finalidade assistencial da
suplementação de pensão por morte, não pode haver o
favorecimento do cônjuge separado em detrimento do
companheiro
do
participante.
A
união
estável
é
reconhecida constitucionalmente como entidade familiar,
pressupondo
o
reconhecimento
da
qualidade
de
companheiro a inexistência de cônjuge ou o término da
sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC).
Efetivamente, a separação se dá na hipótese de
rompimento do laço de afetividade do casal, ou seja,
ocorre quando esgotado o conteúdo material do
casamento. 9. A inclusão da companheira, ao lado da ex-
esposa, no rol de beneficiários da previdência privada,
mesmo no caso de omissão do participante quando da
inscrição no plano, promoverá o aperfeiçoamento do
regime complementar fechado, à semelhança do que já
acontece na previdência social e nas previdências do
servidor público e do militar nos casos de pensão por
morte. Em tais situações, é recomendável o rateio
igualitário
do benefício entre o ex-cônjuge e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
companheiro do instituidor da pensão, visto que não há
ordem de preferência entre eles. 10.
Havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial
ou o benefício suplementar, o valor poderá ser
fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a
convivente estável, haja vista a possibilidade de
presunção de dependência econômica simultânea de
ambas em relação ao falecido.
11. Recurso especial não provido.
(REsp 1715485/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/02/2018, DJe 06/03/2018)
Perfilhando
esse
entendimento,
confiram-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Previdência privada
"Ação de
concessão de suplementação de pensão por morte"
Petros Concessão do benefício à companheira do
falecido participante do plano de benefícios

Possibilidade

Ausência
de
indicação
da
companheira como beneficiária que não obsta a
percepção do benefício. Não havendo dúvida de que
o falecido percebia suplementação de aposentadoria,
conclui-se que todos os benefícios contemplados no
plano foram objeto de custeio, com contribuições do
participante e do patrocinador pelo período de tempo
decorrido entre a adesão e à aposentadoria do
trabalhador. A falta de indicação da autora como
beneficiária não pode obstar o recebimento da
suplementação de pensão, uma vez que a morte do
assistido configura hipótese de percepção do beneficio por seu cônjuge ou companheira.
Entendimento diverso contrariaria a própria razão de
ser da Previdência Privada, de ser um mecanismo de
proteção social do participante e de seus familiares na
ocorrência das situações determinantes da concessão
de algum benefício, proteção que seria afastada se
acolhida a tese de que, não observada a formalidade
de inscrição da companheira como beneficiária, ficaria
afastado seu direito ao benefício. Apelação provida”
(TJSP; Apelação Cível 1004274-26.2018.8.26.0562;
Relator (a): LINO MACHADO; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 01/03/2019).
“Previdência
Privada.
Petros.
Pedido
de
suplementação de pensão por morte. Ação julgada
procedente.
Litisconsórcio
passivo
necessário
inexistente. Companheira do participante do plano à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
época do falecimento assim reconhecida. Concessão
de benefício previdenciário geral (INSS). Beneficiário
do plano que já se encontrava aposentado antes da
Resolução 49/97. Incidência de Regulamento Petros
vigente na aposentadoria. Requisitos preenchidos.
Não exigência de cadastramento para alteração
subsequente. Direito adquirido reconhecido. Benefício
da previdência privada devido. Correção monetária
plena. Honorários. Percentual de 10% mantido, sobre
o total das prestações vencidas até a manutenção do
benefício. Recurso da ré desprovido, provido em parte
o da autora. Conforme entendimento consolidado no
C. Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima a
patrocinadora para figurar no polo passivo de litígios
envolvendo participante e entidade de previdência
privada, na qual se discute questão referente a plano
de benefícios (AgRg no AREsp 295.151, relator o Min.
Luis Felipe Salomão). Resta ausente controvérsia
acerca da condição de dependente da autora em
relação ao seu finado companheiro como beneficiária
de pensão por morte previdenciária, bem como não
se aplica ao caso a Resolução 49/97, pois o
participante do plano já estava aposentado antes da
vigência da referida resolução, que não pode
retroagir, sendo a autora beneficiária nos termos do
regulamento vigente quando da aposentação, que não
exigia cadastramento, nos moldes dos arts. 3o, 10, 12,
II, alínea "a". A correção monetária incide desde os
vencimentos, pois é mera atualização da moeda. E os
honorários advocatícios devem ser mantidos no
percentual concedido de 10%, diante da repercussão
econômica, mas incidentes sobre a condenação (total
das prestações vencidas até a manutenção do
benefício)”
(TJSP;
Apelação
Cível
0042187-87.2013.8.26.0577; Relator (a): KIOITSI
CHICUTA;
Órgão
Julgador:
25a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
25/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017).
“Previdência Privada
Pedido de concessão de
pensão por morte
Prova de que autora era
dependente do participante de plano de previdência
privada complementar e de que recebe pensão do
INSS, pela morte do seu companheiro Irrelevante a
ausência de inscrição de beneficiário no plano de
benefício, pois a entidade de previdência privada não
comprovou o alegado desequilíbrio nas reservas
matemáticas do referido plano, pela inclusão da
autora. Pedido parcialmente procedente Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
4001711-39.2013.8.26.0576;
Relator
(a): SILVIA
ROCHA; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de
Registro: 18/12/2018).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAÇÃO
DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR (PENSÃO POR
MORTE).
PRETENSÃO
DE
INCLUSÃO
DE
COMPANHEIRA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE
APELAÇÃO DA RÉ. O PATROCINADOR NÃO
POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA PARA LITÍGIOS
ENVOLVENDO
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA CUJA CONTROVÉRSIA
RESTRINGE-SE
ESTRITAMENTE
AO
PLANO
PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO STJ.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A
PREVIC. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 53, III, "D", DO CPC/2015. É POSSÍVEL A
INCLUSÃO
DE
COMPANHEIRO
COMO
BENEFICIÁRIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE QUANDO EXISTENTE, NO PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA, APENAS A
INDICAÇÃO DE EX-CÔNJUGE DO PARTICIPANTE.
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1036487-56.2016.8.26.0562;
Relator (a): ALFREDO ATTIÉ; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de
Registro: 22/01/2019).
Não se olvide que o art. 202 da Constituição
Federal estabelece que a Previdência Privada Complementar e a Previdência
Social são submetidas a regimes autônomos e independentes entre si, verbis:
“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em
relação ao regime geral de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, e regulado por lei
complementar”.
Sucede
que,
“apesar
de
serem
autônomas entre si, pois possuem regimes distintos e normas intrínsecas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
acabam por interagir reciprocamente, de modo que uma tende a
influenciar a outra” conforme o já citado REsp. n.o 1.715.485/RN, na lavra
do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.
Não bastasse isso, é inegável que a
relação jurídica entre o participante falecido e a requerida é regida pelo
regulamento vigente no momento da aposentadoria do companheiro da
autora. Assim, considerando que ele se aposentou em 1995 (fls. 13), ou
seja, antes da edição da referida Resolução 49/97, não há se falar em
retroatividade desta.
Por via de consequência, se nas
disposições do regulamento vigente na época da aposentadoria não havia
exigência de cadastramento prévio para que os dependentes fossem
considerados beneficiários (ônus probatório do qual a requerida não se
desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC), razão não há para negar
à autora o pedido de suplementação da pensão por morte.
Assim, possível, a inclusão da autora
como beneficiária do antigo participante do plano de previdência privada
junto à Fundação Petros.
2.- Do recurso da ré JOSÉLIA
Também
não
assiste
razão
à
recorrente.
A despeito de sua argumentação pela
impossibilidade de divisão do benefício previdenciário em debate, a
proteção da entidade familiar constituída e a função social da previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
16
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
complementar emergem como elementos fundamentais para o adequado
julgamento do feito com a distribuição equânime do referido benefícios a
seus beneficiários.
É que a mera ausência de inclusão da
autora, ora apelada, no rol de dependentes do falecido no cadastro da
administradora do plano de previdência não tem o condão de afastar o
direito dela ao recebimento suplementação da pensão por morte do
participam, notadamente tendo em vista a comprovada união estável,
convolada em casamento.
Nesse sentido, como já mencionado
acima: “comprovada a união estável, a companheira de participante de
plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de
pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária
por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o
pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam
outros inscritos recebendo devidamente o benefício” (REsp 1705576/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
27/02/2018, DJe 06/03/2018).
Portanto, forçoso reconhecer que a
autora faz jus ao recebimento do benefício de suplementação de pensão
por morte na forma do Regulamento do Plano de Benefícios Petros, desde
a data do falecimento de seu ex-marido, na forma fixada na sentença
recorrida, no valor correspondente a 50% do benefício pago pela
Fundação Petros.
Por fim, a discussão sobre eventual
previdência privada junto ao Banco Bradesco é estranha à lide, não
merecendo maiores considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
17
5 Apelação Cível no 1000023-91.2018.8.26.0617
Voto no 29.796
Em suma: como os reclamos recursais
se mostraram insubsistentes para comprometer o convencimento
externado na respeitável sentença, é de rigor a sua manutenção por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3.-
Posto
isso,
por
meu voto, nego
provimento aos recursos. Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios do patrono
da autora para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com
fundamento no art. 85, § 2o e 11, do CPC.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator